Tribunal: TJES
Processo: 0002236-31.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002236-31.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RODOCASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível de Cariacica que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de Rodocastro Transportes e Logística Ltda. e outros, com fundamento no abandono da causa (art. 485, III, do CPC). O apelante alega nulidade da sentença por intimações não publicadas em nome dos advogados indicados, e por ausência de intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge-se em definir se a extinção por abandono é válida quando a intimação pessoal da parte não se concretiza por via postal, sem que sejam esgotados outros meios de cientificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa depende, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, de prévia intimação pessoal da parte autora, conferindo-lhe oportunidade de suprir a falta no prazo de cinco dias.

4. A devolução do aviso de recebimento com a informação “mudou-se” não autoriza presumir abandono, sendo indispensável o esgotamento das diligências de intimação, inclusive por oficial de justiça e, se necessário, por edital.

5. A extinção prematura do processo, sem o exaurimento dos meios de intimação, configura error in procedendo e viola o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º, CPC).

6. A anulação da sentença prestigia o princípio da primazia do julgamento do mérito (arts. 4º e 6º do CPC), evitando extinções prematuras contrárias à função instrumental do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. É nula a sentença que extingue o processo por abandono de causa (art. 485, III, CPC) se a intimação pessoal do autor, requisito do § 1º do mesmo artigo, for frustrada pela via postal e não houver o esgotamento de outros meios para sua efetivação.

2. A devolução de carta com AR com a anotação "mudou-se" impõe ao juízo o dever de tentar a intimação por outros meios antes de extinguir o processo, em respeito ao devido processo legal e à primazia da resolução de mérito.

3. A primazia do julgamento do mérito impõe a anulação de sentença terminativa proferida sem observância das garantias processuais do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 106, 272, §5º, 274 e 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.703.824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/08/2019, DJe 27/08/2019; TJES, Apelação nº 0000325-60.2018.8.08.0061, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 19/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica (fls. 180) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
RODOCASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA e outros,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 16575049), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a sentença é nula, pois os atos de intimação que a precederam não observaram o pedido expresso de publicação em nome de advogados específicos, violando o art. 272, § 5º, do CPC;
(ii)
a intimação pessoal da parte, realizada por carta com aviso de recebimento, também foi nula, pois enviada a endereço desatualizado; e
(iii)
não ficou caracterizado o ânimo de abandonar a causa, requisito subjetivo necessário para a extinção por inércia. Pleiteia, portanto, a anulação da sentença para que o processo retome seu regular andamento.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi triangularizada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 24 de outubro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica (fls. 180) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
RODOCASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA e outros,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 16575049), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a sentença é nula, pois os atos de intimação que a precederam não observaram o pedido expresso de publicação em nome de advogados específicos, violando o art. 272, § 5º, do CPC;
(ii)
a intimação pessoal da parte, realizada por carta com aviso de recebimento, também foi nula, pois enviada a endereço desatualizado; e
(iii)
não ficou caracterizado o ânimo de abandonar a causa, requisito subjetivo necessário para a extinção por inércia. Pleiteia, portanto, a anulação da sentença para que o processo retome seu regular andamento.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi triangularizada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

A controvérsia cinge-se a aferir a regularidade dos atos processuais que culminaram na extinção do feito por abandono da causa, notadamente no que diz respeito à validade das intimações dirigidas ao apelante.

Adianto que, da análise dos autos, verifico que assiste razão ao recorrente.

Para que se configure a extinção do processo por abandono, o artigo 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil, exige a prévia intimação pessoal da parte para que supra a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A finalidade deste dispositivo é assegurar que a parte não seja surpreendida ou prejudicada por eventual desídia de seu procurador, concedendo-lhe uma última oportunidade de impulsionar o feito. Trata-se de norma cogente, cuja inobservância no caso em apreço torna a extinção do feito prematura e irregular e acarreta a nulidade da sentença por vício de procedimento (
error in procedendo
).

No caso em tela, após a inércia do patrono (certificada à fl. 175v), o juízo de origem determinou a intimação pessoal do banco autor por carta com Aviso de Recebimento (AR). As tentativas, contudo, restaram frustradas, conforme se verifica dos ARs devolvidos com as informações "mudou-se" e "desconhecido" (fls. 177 e 179).

Neste contexto, cumpre ressaltar que
a devolução do AR com a simples informação de que a parte se mudou não é suficiente para presumir o abandono, e a extinção da ação só é cabível após o esgotamento de todas as tentativas de intimação pessoal da parte.
Assim, diante da frustração da intimação postal, caberia ao juízo de origem determinar a tentativa de intimação por outros meios, como por Oficial de Justiça ou, em última instância, por edital, antes de decretar a extinção do feito.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca da necessidade esgotamento de todos os meios para comunicação pessoal do autor (destaquei):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. (...)
Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital.
Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. 3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4.
Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste.
5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019).

Não destoa de tal posicionamento a jurisprudência deste Sodalício, pelo que colaciono julgado desta Egrégia Corte em caso análogo (destaquei):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO 485, III E §1º, DO CPC/15) – INTIMAÇÃO PESSOAL DA APELANTE POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – RETORNO DO A.R. COM A INFORMAÇÃO “MUDOU-SE” – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE INTIMAÇÃO – ABANDONO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Para a configuração da extinção do feito por abandono da parte autora, o artigo 485, III e §1º, do CPC/15 exige a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta. 2.
Na presente hipótese, em que pese a intimação da ora apelante ter sido encaminhada para o endereço constante da exordial e, considerando, ainda, que ao analisar os autos físicos antes de sua digitalização, o juízo a quo constatou que o Aviso de Recebimento retornou pelo motivo “mudou-se”, a orientação do C. STJ para casos como os dos autos é de que a intimação deve ser realizada por oficial de justiça e, não sendo perfectibilizada pelos meios anteriores, deve ser feita por edital
(AgInt no REsp n. 1.323.676/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 26/11/2021). 3.
O mero aviso de recebimento devolvido com a informação “mudou-se” não se mostra suficiente para a extinção do feito por abandono e não se coaduna com a orientação da jurisprudência pátria, que indica a necessidade de esgotamento das diligências para a intimação pessoal da parte, antes da extinção do processo.

4.
Uma vez frustrada a tentativa de intimação pessoal pelos Correios, deveria o juízo de primeiro grau ter determinado a intimação da apelante por Oficial de Justiça ou por Edital, sem as quais a extinção do processo por abandono, com base no art. 485, III, do CPC/15, configura erro in procedendo, e, consequentemente, a nulidade da sentença.
(...) (TJ-ES; Apelação n.º 0000325-60.2018.8.08.0061; Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA; Terceira Câmara Cível; Data de julgamento: 19/Jul/2023).

Dessa forma, a inobservância do requerimento de publicação exclusiva e a ausência de esgotamento dos meios de intimação pessoal configuram vícios insanáveis que maculam a sentença de extinção por
error in procedendo
.

Ademais, a anulação da sentença prestigia o princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado nos artigos 4º e 6º do CPC. Tal princípio orienta a condução do processo não como um fim em si mesmo, mas como um instrumento para a solução efetiva da lide. A extinção terminativa prematura, no presente caso, vai de encontro a essa moderna concepção do processo, que busca, sempre que possível, entregar às partes uma resposta jurisdicional definitiva sobre o direito material controvertido.

Sendo assim, tenho que a anulação da sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A e
DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR
a sentença de fls. 180, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento, com a renovação dos atos de intimação de forma válida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar